Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-67.2008.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000887-67.2008.8.11.0051
Vistos etc.
Conforme exposto na decisão de Id. 28136966, a sociedade de advogados Apelada - Barufaldi Advogados, ajuizou a Ação Executiva no intuito de receber honorários advocatícios contratuais, o que deu azo à oposição de 02 (dois) Embargos.
Os Embargos protocolizados sob o n.o 237/2008 (código 24447), foram opostos pelas Apelantes e foi sentenciado em 07/11/2008, com a extinção do feito sem resolução do mérito, porque o Julgador singular considerou que as Embargantes eram parte ilegítimas, bem como porque foram opostos fora do prazo.
Aquela sentença foi objeto do Recurso de Apelação n.o 152431/2012 e, conforme consulta ao website deste Tribunal, o Apelo foi parcialmente provido pela Segunda Câmara Cível, em 05/11/2014.
O órgão julgador, por maioria, nos termos do Voto da 2.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, deu parcial provimento ao Recurso, anulou a sentença e, por força do princípio da fungibilidade, recebeu os Embargos como de Terceiros, acolheu os pedidos nele formulados, declarou a nulidade do Título Executivo apenas em relação às Apelantes - Julia Skaf dos Santos Rocha e Mariana Skaf Esteves da Rocha.
A sociedade Barufaldi Advogados interpôs o Recurso Especial n.o 1575565/MT.
Os Embargos à Execução onde foi proferida a sentença objeto deste Apelo, foram opostos pela empresa Sementes Mariana Indústria e Comércio Ltda., Jairo Luiz Grasel, Mara Grasel e pelo Espólio de Marco Antônio Esteves da Rocha, representado pela inventariante Analuiza Skaf dos Santos Rocha, genitora das Apelantes.
Na audiência realizada em 29/08/2017, foram fixados como pontos controvertidos nestes autos: a) a legalidade de o contrato aditivo incluir dos sucessores de Marco Antônio Esteves da Rocha, incluindo menores, sem a participação do Ministério Público e a autorização judicial; b) a prestação dos serviços advocatícios, se integral ou não.
Também já foi consignado na decisão de Id. 28136966 que, ao sentenciar este feito, o Juiz singular firmou convicção de que não há falar em nulidade contratual.
Considerando que as Apelantes alegam que a sentença ofende à coisa julgada, já que a questão foi objeto de análise do RAC n.o 152431/2012; em contrapartida, a sociedade Apelada, alega que não há coisa julgada, haja vista que o REsp n.o 1575565/MT está pendente de julgamento pelo STJ e que naquela oportunidade não foi possível ter acesso ao andamento do Recurso Especial pelo website do STJ porque quando o Recurso foi interposto as Recorrentes ainda eram menores de idade, de forma que tramitava em segredo de justiça;
Levando em consideração que esta Câmara declarou a nulidade do Título Executivo em relação às Apelantes e que o Acórdão poderia ter sido reformado pela Corte Superior e caso tenha sido mantido pelo STJ, em relação às Recorrentes há coisa julgada, e tendo em vista que um dos pedidos formulados neste Recurso é a exclusão das Apelantes, sucessoras do Espólio de Marco Antônio Esteves da Rocha, do polo passivo da Ação de Execução, a fim de evitar qualquer nulidade no julgamento deste Apelo, converti o julgamento em diligência e solicitei que o Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca Campo Verde-MT, informasse se a questão referente à nulidade do Título Executivo em relação às Apelantes, foi mantida pelo STJ, bem como outras questões que julgasse necessária para análise deste Recurso e das Contrarrazões.
Em 14/02/2020, o Juiz singular informou que não tem notícias sobre o julgamento do REsp n.o 1575565/MT e que antes de proferir a sentença intimou as partes para manifestarem quanto ao julgamento do referido REsp., bem como sobre a pertinência da suspensão do feito, e ambas pediram o julgamento da lide (Id. 340030458).
Pois bem. Com o retorno dos autos, consultei novamente o website do STJ e constatei que o Recurso Especial foi julgado de forma monocrática pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 18/02/2020, que desproveu o REsp n.o 1575565/MT.
A decisão foi publicada em 03/03/2020 e ainda não transitou em julgado.
Nesse contexto, tenho que o julgamento deste Apelo deve permanecer suspenso, até o trânsito em julgado da decisão unipessoal da Ministra Relatora do REsp. n.o 1575565/MT. Isso porque, o artigo 313, do Código de Processo Civil, o qual versa sobre as causas de suspensão do processo, aduz que:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
Com efeito, da leitura do dispositivo citado, extrai-se que o processo deve ser suspenso quando a sentença depender da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo. Trata-se da chamada prejudicialidade externa.
Na hipótese, se mantida a decisão da Ministra Ministra Maria Isabel Gallotti e, de conseguinte, o Acórdão proferido no RAC n.o 152431/2012, a sentença objeto deste Apelo não terá eficácia quanto às Recorrentes, haja vista que ali foi reconhecida e declarada a nulidade do Título Executivo em relação a elas.
Em outras palavras, é evidente a repercussão da decisão de outra demanda (REsp. n.o 1575565/MT) sobre a Ação em quaestio (Embargos à Execução), uma vez que este feito guarda direta prejudicialidade em relação àquele.
Assim, tenho como evidente a suspensão deste processo até que seja definitivamente solvida a questão pelo STJ.
A eventual reforma e/ou manutenção do Acórdão proferido no RAC n.o 152431/2012, sem dúvida, interferirá inexoravelmente no julgamento deste Apelo.
Logo, tendo em vista que a suspensão do processo é faculdade do Julgador que deve avaliar sua utilidade. Neste momento, tenho como imprescindível o sobrestamento deste feito, até que a decisão proferida no Recurso Especial tenha transitado em julgado.
Diante do exposto, sem mais delongas, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, suspendo a análise deste Recurso de Apelação até o trânsito em julgado do REsp n.o 1575565/MT, cabendo às partes informarem a esta Relatora o estabelecido.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 março de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora